Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ASPIRAÇÃO FOLICULAR. FALHA NO MONITORAMENTO PÓS PROCEDIMENTO E AUSÊNCIA DE SUPORTE EMERGENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA E ISOLADA. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL AUTÔNOMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

1. Ação indenizatória proposta por paciente contra clínica de reprodução assistida, em razão de demora na identificação e tratamento de complicações pósaspiração folicular, além de cobrança de anuidade após a transferência dos óvulos para outra instituição. Sentença que reconheceu o dever de indenizar por danos morais decorrentes da falha assistencial e rejeitou o pedido relacionado à cobrança indevida. Ambas as partes apelam.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso adesivo preenche os requisitos formais de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a condenação por danos morais e se o valor fixado atende os princípios da razoabilidade, sem gerais enriquecimento indevido.
(iii) saber se a cobrança indevida de anuidade após a transferência do material genético para outra clínica configura dano moral adicional.

III. Razões de decidir
3. A apelação adesiva apresentou impugnação específica ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por cobrança indevida, preenchendo o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, III e IV, do CPC.
4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva ao prestador de serviço médico (CDC, art. 14).
5. A prova pericial evidenciou falha grave na prestação do serviço: ausência de monitoramento adequado e inexistência de estrutura de emergência, o que agravou o quadro clínico da paciente.
6. Caracterizado o dano moral decorrente da conduta negligente da clínica, mantida a indenização fixada em R$ 15.000,00, considerada proporcional e razoável.
7. A cobrança indevida de anuidade foi prontamente corrigida e não gerou repercussões relevantes, não configurando, por si só, novo abalo moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

9. Tese de julgamento:
“Em se tratando de relação de consumo, a clínica de reprodução assistida responde objetivamente por falha na prestação do serviço, quando não assegura monitoramento adequado e estrutura compatível com a complexidade do procedimento médico, em violação ao dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.”
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III e IV; 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 14, §1o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886233, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 27.06.2024; Acórdão 2052899, Rel. FÁTIMA RAFAEL, DJe: 22/10/2025.